Tribunal: TJES
Processo: 5001642-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001642-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: NATIVAL FERREIRA COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO E

OUTROS

RECORRIDO : NATIVAL FERREIRA COSTA

ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO FERREIRA E

OUTROS

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS
(nova denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil), em face da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória formulada por
NATIVAL FERREIRA COSTA
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) houve o implemento da prescrição pelo transcurso do prazo de 01 (ano), contado da data da ciência da invalidez informada administrativamente até a data do aviso de sinistro; (ii) o pedido administrativo apenas suspendeu o prazo prescricional; (iii) ainda que considerada a ciência da invalidez na data descrita na inicial, a contagem do prazo foi restabelecida com a negativa da seguradora, estando prescrita a pretensão indenizatória quando do ajuizamento da demanda, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará o prosseguimento do curso do processo, podendo ser proferido julgamento de mérito.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2230490).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2263818).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001642-55.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO E

OUTROS

RECORRIDO : NATIVAL FERREIRA COSTA

ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO FERREIRA E

OUTROS

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento refere-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de indenização securitária.

A decisão agravada, na fase de saneamento do processo, rejeitou a prejudicial de mérito aduzida pela Agravante, por considerar que não houve o transcurso de 01 (um) ano do prazo prescricional, contado da data da negativa do pedido administrativo (em 27.06.2019) até o ajuizamento da demanda (em 19.12.2019).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) houve o implemento da prescrição pelo transcurso do prazo de 01 (ano), contado da data da ciência da invalidez informada administrativamente até a data do aviso de sinistro; (ii) o pedido administrativo apenas suspendeu o prazo prescricional; (iii) ainda que considerada a ciência da invalidez na data descrita na inicial, a contagem do prazo foi restabelecida com a negativa da seguradora, estando prescrita a pretensão indenizatória quando do ajuizamento da demanda, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará o prosseguimento do curso do processo, podendo ser proferido julgamento de mérito (id. 2230490).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico inexistir motivos para alterar a decisão agravada que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, embora por outro fundamento.

Como se sabe, o disposto no art. 206, § 1º, II, do CC, estabelece que o prazo da pretensão do segurado contra o segurador prescreve em 01 (um) ano.

Além disso, as Súmulas n.º 278 e 229, do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem como
dies a quo
do lapso prescricional a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, e que o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO.

1. A verificação da suficiência das provas produzidas nos autos a fim de caracterizar cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2.
Prescrição. Pretensão, deduzida pelo segurado, voltada ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente. 2.1. Nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador. 2.2. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória. Assim, em se tratando de seguro por invalidez permanente, a deflagração da prazo prescricional ocorre na data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade constatada (Súmula 278/STJ)
.

2.3. Incidência da Súmula 7/STJ para revisar a conclusão do Colegiado estadual quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 771.301/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 14/12/2016.)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA PARA O CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA.

1. Prescrição. Pretensão, deduzida pela segurada, voltada ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por doença.
1.1. Nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador
. 1.2
. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória. Assim, em se tratando de seguro por invalidez permanente, a deflagração da prazo prescricional ocorre na data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade constatada (Súmula 278/STJ)
. 1.3.
A fluência do prazo prescricional em tela fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ)
. 1.4. No caso, consoante assente no acórdão local, "considerando que houve interposição de recurso administrativo contra a primeira negativa da seguradora, exarada em 10 de abril de 2010, ensejando nova recusa em 10 de novembro de 2010, a partir daí deve ser contado o prazo prescricional". Necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos para derruir tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 648.698/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 31/8/2015.)” (destaquei)

No caso, o Agravado obteve ciência inequívoca do caráter permanente da cegueira bilateral, na data de
12.02.2019
, quando foi realizada a perícia médica, no bojo da demanda n.º 5008942-43.2018.4.02.5001/ES, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante a Justiça Federal.

Na referida demanda, o Agravado objetivava a concessão de benefício previdenciário, sendo proferida a sentença homologando o acordo firmado entre as partes, para conceder o auxílio-doença, requerido em 08.11.2017, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 12.02.2019 (id. 2230694).

Ao menos até essa data, não se pode dizer que o Agravado tinha ciência efetiva da sua incapacidade definitiva, eis que ainda realizava tratamentos, como se inferem dos laudos médicos juntados aos autos.

Vejam que o aviso de sinistro n.º 93201906492 foi feito, em
27.05.2019
, quando transcorrido pouco mais de 03 (três) meses do prazo prescricional, contado a partir da ciência inequívoca da sua incapacidade definitiva, em 12.02.2019 (id. 2230694).

A partir da notificação da Agravante, operou-se a suspensão da contagem do prazo, voltando a correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia
27.06.2019
(id. 2230694).

Assim, tendo sido a demanda ajuizada em
19.12.2019
, é patente que a prescrição de 01 (um) ano
não
se consumou, porque transcorridos pouco mais de 09 (nove) meses do prazo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada, mas por outro fundamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001642-55.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001642-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO E

OUTROS

RECORRIDO : NATIVAL FERREIRA COSTA

ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO FERREIRA E

OUTROS

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo da pretensão indenizatória do segurado contra o segurador prescreve em 01 ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral (art. 206, § 1º, II, do CC e Súmula n.º 278, do STJ).

2. A fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229, do STJ).

3. No caso concreto, o segurado obteve ciência inequívoca do caráter permanente da cegueira bilateral, na data de 12.02.2019, após a perícia médica realizada em demanda judicial. Ao menos até essa data, não se pode dizer que o mesmo tinha ciência efetiva da sua incapacidade, eis que ainda realizava tratamentos médicos. Como o aviso de sinistro foi feito, em 27.05.2019, operou-se a suspensão da contagem do prazo, voltando a correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia 27.06.2019. Logo, tendo sido a demanda ajuizada em 19.12.2019, não se consumou a prescrição de 01 (um) ano.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5001642-55.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.